Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700520-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR PACIENTE: DONIZETE DIAS GOMES, PABLO HENRIQUE GERVONI MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Alan Kardec Cabral Júnior, Rogério Pereira Leal e Vinicios Alves Ferreira impetram habeas corpus em favor de Donizete Dias Gomes e Pablo Henrique Gervoni Menezes contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga por lhes negar a extensão da revogação de prisão temporária concedida ao corréu João Carlos Dias Vieira. Informam que foram presos em decorrência de representação da autoridade policial gestora da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, na operação “Rota da Seda”, Inquérito 106/2019. Dizem que a prisão temporária do corréu João Carlos Dias Vieira e as prisões preventivas dos pacientes foram decretadas na mesma decisão e com idênticos fundamentos, mas só o primeiro ficou segregado durante vinte e dois dias. Afirmam que há identidade de circunstâncias e condições pessoais em relação a todos os réus, denunciados por receptação, lavagem de capitais e comando de organização criminosa. Requerem por isso a extensão do benefício concedido a João Carlos para que todos sejam liberados, podendo ser aplicadas cautelares diversas da prisão. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor dos pacientes. No primeiro, os requisitos das prisões preventivas foram analisados pela Turma Criminal, que as manteve para garantir a ordem pública. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTES DONOS DE COMÉRCIOS COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrantes e líderes de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 As prisões preventivas são necessárias como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade dos pacientes evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como líderes de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Goiânia, GO, e Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolvem tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (HBC 07254835820198070000, Relator: Desembargador George Lopes Leite, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019, Acórdão 1222187). Os requisitos da custódia cautelar, portanto, já foram examinados pelo Colegiado na impetração anterior. Quanto ao pedido de extensão, vê-se que o Juízo singular revogou a prisão temporária do corréu João Carlos em 03/12/2018 por esta ter alcançado o fim a que se destinava. Segundo a Autoridade Policial, ele é “testa de ferro” do paciente Pablo Henrique e a sua menor posição hierárquica na organização criminosa não comprometeria as investigações, principalmente após a decretação da prisão preventiva dos chefes goianos, ora pacientes. Como se vê, os impetrantes buscam extensão de benefício concedido a corréu preso temporariamente, mas os pacientes estão presos preventivamente. Trata-se de medidas cautelares com a natureza jurídica distinta: enquanto a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (CPP, art. 320), a prisão temporária se destina a casos de extrema e comprovada necessidade para as investigações do inquérito policial (Lei 7.3960/1989, art. 2o). Assim, diante da manifesta inadmissibilidade deste writ, indefere-se a inicial com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. George Lopes Leite Relator